Tribunal: TJMT
Processo: 1025887-48.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025887-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIDIA VIEIRA COSTA - CPF: 059.977.851-22 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1025887-48.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MIDIA VIEIRA COSTA

Recorrido(s):

NEON PAGAMENTOS S.A.

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÃO ENVIADA PARA CONTA CANCELADA –BUSCA INFRUTÍFERA DA CONSUMIDORA PARA REAVER O MONTANTE A ELA DEPOSITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a parte autora recebeu dinheiro através de transação bancária, o qual, porém, foi enviado para conta bancária cancelada.

Restou demonstrado nos autos as tentativas de solução do impasse pela via administrativa por parte da consumidora, sem que esta lograsse êxito.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das diversas reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução dos valores à Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre transação bancária de numerário via PIX, cuja destinatária era a parte autora, sendo este, no entanto, enviado a conta que se encontrava cancelada pela titular.

A transação, bem como o status da conta da autora restaram por incontroverso nos autos.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Ora, da análise do lastro probatório, verifico que, muito embora exista alguns e-mails com endereço diverso, o qual, porém, sequer foi impugnado especificadamente pela Recorrida quando da contestação, há outros enviados pela autora com o mesmo endereço indicado pela reclamada, o que evidencia ter diligenciado administrativa a fim de reaver o numerário que faz jus, sem, no entanto, lograr êxito.

A exemplo, cito o e-mail encartado no ID 121206963, onde a autora acusa a transação equivocada, bem como o seu desejo de reaver o dinheiro a ela depositado.

Logo, não obstante não tenha contribuído para a realização de equivocada transação, sendo esta decorrente de culpa de terceiro e/ou da própria autora, a Recorrida incorre em falha na prestação dos serviços, na medida em que não devolveu o numerário à consumidora, quando esta acusou o equívoco.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Ora, os sucessivos contatos da consumidora foram insuficientes para ver o numerário que fazia jus, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 2.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor da transação de R$ 190,00.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022